Tribunal: CARF
Processo: 13749.720425/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720425/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.707 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ELAINE VIEIRA BENEVENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
SC COSIT No 207/2018. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
O pagamento realizado a título de instrumentação cirúrgica somente poderá ser
deduzido na base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a
conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente à profissional,
por inexistência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, para fins de reestabelecer a despesa médica referente à
Mamma Clínica de Mastologia S/C Ltda., de R$7.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720425/2013-60
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.720425/2013-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
03-08, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, perfazendo o
montante de R$ 3.837,20, por ter sido constatada dedução indevida despesas médicas.
A autuada foi cientificada do lançamento em 19/08/2013 (f. 25) e apresentou a
impugnação em 16/09/2013 (f. 02), acompanhada de documentos (f. 14-23), alegando
que as despesas médicas se referem a tratamento com ela própria e juntou documentos
comprobatórios que atendem aos requisitos legais.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Vedação de Ementa.
Hipótese de vedação de ementa, segundo Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento foi mantido no acórdão recorrido sob a seguinte fundamentação:

O motivo da glosa das despesas médicas foi:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.720425/2013-60

Cabe aqui analisar a dedutibilidade de despesas médicas que somam R$ 9.900,00.
Sobre dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250/95 prevê em seu art. 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifou-
se)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.720425/2013-60

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
(...)
Por sua vez, o caput do art. 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
As glosas dos recibos emitidos por Andreia Fabricio dos Santos (enfermeira), Frank
Alves de Menezes (instrumentador cirúrgico) e Maria Guadalupe Gama Dias
(instrumentadora cirúrgica) (f. 22), foi por falta de previsão legal.
As glosas foram corretas, porque não existe previsão legal para a dedução de despesas
com enfermeiros e com instrumentadores cirúrgicos. Conforme legislação reproduzida,
as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais.
A glosa de R$ 1.200,00 referente a Nota Fiscal no 913, emitida por LBG Celular
Diagnósticos Ltda. foi por falta de previsão legal, pois se trata de locação de aparelho
cirúrgico. Novamente a glosa foi correta, pois conforme a legislação acima reproduzida,
essas despesas não são dedutíveis para apuração da base de cálculo do IRPF.
Finalmente, quanto à glosa de R$ 7.500,00, referente à Nota Fiscal de Serviços no 4300,
emitido em 20/06/2009 por Mamma Clínica de Mastologia S/C Ltda., CNPJ no
73.560.054/0001-85, foi por se concluir pela duplicidade de documentação. Na
discriminação dos serviços da citada nota fiscal constou "serviço médico cirúrgico
Hosp. Copa Dor - 5.000,00, 1o Auxiliar - 1.500,00, 2o Auxiliar - 1.000,00". A nota fiscal
no 2179, de Luiz Fernando Gonçalves e Associados Ltda. (f. 21), datado de 29/06/2009,
indica na discriminação dos serviços: "Honorário de médico cirurgião referente a
cirurgia realizada em 20/06/2009". Da mesma forma, os recibos emitidos por Henryki
Gendzel e Pedro Leonardo Sanches Faveret (f. 20), nos valores de R$ 1.500,00 e R$
1.100,00, respectivamente, foram datados de 20/06/2009, e indicam cirurgia realizada
na mesma data e no mesmo Copa Dor Hospital. A coincidência desses dados indicam a
duplicidade da dedução pleiteada pela contribuinte. Deveria ter trazido, para contraditar
a conclusão da Fiscalização, a comprovação por meio de cheque, extratos bancários,
faturas de cartão de crédito, etc., comprovando que ela arcou com a integralidade das
despesas informadas na declaração. Também essa glosa deve ser mantida.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou notas fiscais e cópias de
cheques, demonstrando que não houve duplicidade de dedução, razão pela qual a despesa médica
de R$ 7.500,00, referente à Nota Fiscal de Serviços no 4300, emitida em 20/06/2009, por
Mamma Clínica de Mastologia S/C Ltda., deve ser reestabecida.
Com relação às despesas com instrumentação cirúrgica, cabe relembrar que, para
serem dedutíveis, devem constar da nota fiscal hospitalar. Assim, despesas pagas diretamente ao
instrumentador não são dedutíveis, por falta de previsão legal. Nesse sentido, o entendimento da
Solução de Consulta COSIT no 207/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESA MÉDICA. DEDUTIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.720425/2013-60

O pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá ser
deduzido da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física quando o valor
integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa
médica dedutível.
Dispositivos Legais: Art. 8o da Lei n° 9.250. de 26 de dezembro de 1995. Alt. 80 do
Decreto n° 3.000. de 26 de marco de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/1999)

Da mesma forma, ante a ausência de previsão legal, não é passível de dedução
despesas com enfermeira e locação de equipamento cirúrgico.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer a despesa médica referente à Mamma Clínica de
Mastologia S/C Ltda., de R$7.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 91
DF CARF MF
Original